Tribunal: CARF
Processo: 10920.723403/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.723403/2016-78
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.990 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-65.279,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta,
mantendo o crédito tributário constituído pelo valor total de R$ 29.578.281,19 (vinte e nove
milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723403/2016-78
Fl. 68812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723403/2016-78

O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 09.0.01.00-2014-
00067-7 foi aberto para verificar a conformidade dos créditos não-cumulativos escriturados e
aproveitados pela Contribuinte referente aos períodos de apuração de 07/2010 até 12/2013.
Por intermédio dos Autos de Infração cientificados em 29/07/2015 e em
28/01/2016,
que estão controlados nos Processos Administrativos Fiscais no
10920.722.786/2015-86 e no 10920.720.153/2016-14, foram concluídos os procedimentos fiscais
relativos ao período de apuração (PA) 07 a 12/2010 e de 01 a 11/2011, respectivamente.
O objeto do presente litígio abrange o período de 12/2011 a 12/2013 e versa sobre
a acusação de insuficiência de recolhimento das Contribuições Sociais ao PIS/COFINS
decorrente da apropriação indevida de respectivos créditos.
Em Item 6 do Termo de Verificação Fiscal, foram indicadas as glosas dos
créditos de PIS/COFINS referentes às seguintes despesas:
 Aproveitamento Extemporâneo de Créditos (TVF - ITEM 6.1);
 Programa de Alimentação do Trabalhador ( PAT ) – Refeição; Plano de Saúde
e Serviço de Transporte do Pessoal e demais serviços (TVF - Item 6.2);
 Serviços diversos não enquadrados como insumos (TVF - Item 6.3);
 Serviços de Fretes, Armazenagem, Movimentação Mecânica ou Manual,
Serviços de Carga e Descarga, Serviços de Despachantes e outros serviços
vinculados às operações com mercadorias , sejam elas importadas ou nacionais
(TVF - ITEM 6.4);
 Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não utilizados na atividade da
empresa (TVF - ITEM 6.5);
 Créditos Extemporâneos (TVF - ITEM 6.6); e
 Aquisições de bens e serviços1;
 Créditos do regime NC indevidamente apropriados sobre Serviços de
Transportes (TVF - Item 6.7).
Considerou o Auditor Fiscal que as operações glosadas dizem respeito à despesa
efetuada com a aquisição de bens que não foram utilizados em máquinas e equipamentos
empregados diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, bem
como não se desgastam em contato direto com o produto em fabricação e nem compõem o
produto final.
A impugnação de fls. 1782 a 1880 foi julgada improcedente através do
Acórdão no 14-65.279, proferido pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 15.945 -
16.121).
A Contribuinte recebeu a Intimação no SACAT/JOI 163/2017 (e-fls. 16.123) pela
via eletrônica em 07/04/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 16.129),

1 ferramentas, manuais ou não; utensílios, instrumentos, equipamentos, máquinas manuais ou não e veículos, bem
como suas partes e peças; instrumentos e produtos diversos de uso/ consumo regular e comum tanto numa unidade
administrativa quanto numa unidade industrial; graxas e desengraxantes dos mais diferentes tipos e marcas; serviços
utilizados em utensílios, máquinas, equipamentos, veículos ou instrumentos que não são empregados diretamente no
processo produtivos; materiais diversos
Fl. 68813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723403/2016-78

apresentando o Recurso Voluntário de fls. 16.132 a 16.257 em 08/05/2017 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 16.131).
Em síntese, a Recorrente argumentou que glosa decorreu da interpretação
restritiva da autoridade administrativa de que somente os bens e serviços que integram o produto
final ou o serviço prestado ensejam o direito ao crédito.
Para comprovação de que os créditos glosados tiveram por origem os insumos
utilizados na execução de seu objeto social, a Contribuinte apresentou, tanto com a impugnação
quanto com o recurso, prova documental referente a comprovantes e demais documentos de
importação (Faturas, DI, BL, etc...), despesas aduaneiras, Notas Fiscais de Entradas e Saídas,
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, dentre outros.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.194, acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do recurso em
diligência para as seguintes providências:
3.8. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de Impugnação e
Recurso Voluntário pela Contribuinte, bem como Laudos Periciais e demais
documentos de fls. 68.517-68.612;
b) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos
adicionais que se fizerem necessários;
c) Para cada item glosado, esclarecer de forma detalhada se as respectivas despesas
podem ser caracterizadas como insumos sob os critérios da relevância e essencialidade
adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR;
d) Diligenciar junto ao estabelecimento da empresa para as seguintes constatações:
d.1) Confirmar a atividade efetivamente exercida e se as despesas aproveitadas se
enquadram ou não no conceito de insumos, na forma já indicada em Item "c";
d.2) Averiguar se as obras de benfeitorias foram realizadas nos estabelecimentos de
produção para manutenção ou aperfeiçoamento do seu processo industrial, bem como
constatar se versam sobre obras novas ou reformas, inclusive por prova documental
(projeto aprovado, alvará de construção, fotos, comprovação da data de conclusão da
obra);
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias;
g) Após, intimar a PGFN para manifestar-se sobre os documentos de fls. 68.517 a
68.612, bem como sobre o resultado da diligência.
3.9. Concluída a diligência, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Através do termo de Intimação Fiscal Resultado de Diligência de fls. 68.717, a
Recorrente foi intimada (Termo de Abertura de Documentos de fls. 68.719), apresentando
manifestação às fls. 68.726-68.742.
Após ciência da PGFN às fls. 68.808, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Fl. 68814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723403/2016-78

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado por ocasião da Resolução no 3402-002.194, o recurso
voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em
decorrência de glosa de crédito das Contribuições para o PIS e COFINS não cumulativas,
referente ao período de apuração 12/2011 a 12/2013, o que ocorreu em decorrência de acusação
de apropriação irregular de créditos sobre as seguintes rubricas:
i) Aproveitamento Extemporâneo de Créditos;
ii) Programa de Alimentação do Trabalhador ( PAT ) – Refeição; Plano de Saúde
e Serviço de Transporte do Pessoal e demais serviços;
iii) Serviços diversos não enquadrados como insumos;
iv) Serviços de Fretes, Armazenagem, Movimentação Mecânica ou Manual,
Serviços de Carga e Descarga, Serviços de Despachantes e outros serviços
vinculados às operações com mercadorias , sejam elas importadas ou nacionais;
v) Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, não utilizados na atividade da
empresa;
vi) Créditos Extemporâneos;
vii) Aquisições de bens e serviços2;
viii) Créditos do regime NC indevidamente apropriados sobre Serviços de
Transportes.

2.2. A autuação objeto deste processo foi lavrada em razão da conclusão do
Auditor Fiscal apontada no Termo de Verificação Fiscal, de que os insumos utilizados no
processo produtivo somente dão direito à apuração de créditos no regime de incidência não-
cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no
processo de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto e desde

2 ferramentas, manuais ou não; utensílios, instrumentos, equipamentos, máquinas manuais ou não e veículos, bem
como suas partes e peças; instrumentos e produtos diversos de uso/ consumo regular e comum tanto numa unidade
administrativa quanto numa unidade industrial; graxas e desengraxantes dos mais diferentes tipos e marcas; serviços
utilizados em utensílios, máquinas, equipamentos, veículos ou instrumentos que não são empregados diretamente no
processo produtivos; materiais diversos
Fl. 68815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723403/2016-78

que não incorporados ao ativo imobilizado. Foi adotado o conceito de insumos, considerando as
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.

2.3. Em razão da alteração do conceito de insumos para creditamento das
contribuições para o PIS e da COFINS, conforme julgamento Recurso Especial no 1.221.170/PR,
processado em sede de recurso representativo de controvérsia, inicialmente esta Relatora propôs
a conversão do julgamento do recurso em diligência, sendo acompanhada por unanimidade de
votos pelo Colegiado, conforme Resolução no 3402-002.194, cujos itens foram reproduzidos no
relatório deste voto.

2.4. Conforme Termo de Intimação Fiscal Resultado de Diligência, foram
mantidas as glosas analisadas sob o argumento de que os documentos que poderiam comprovar a
qualificação das despesas como insumos não foram apresentados pela Manifestante ou os
documentos que já constavam nos autos eram insuficientes.
Em síntese, afirmou a Fiscalização em encerramento à diligência que:
r) Portanto, o documento intitulado “Laudo Técnico PIS/COFINS - Créditos
Extemporâneos”, juntados às fls. 68.636/68.650, não faz o confronto das informações
dos créditos NC Extemporâneos glosados no processo no 10920-723.403/2016-78 com
as informações das operações contidas nas obrigações acessórios dos anos-calendário de
2008 em diante35 (DACON ́s), muito menos com as informações constantes dos
arquivos digitais (demonstrativos e planilhas) que foram apresentados para amparar os
créditos NC de PIS/COFINS Extemporâneos apropriados nos PA ́s de 07/2010 a
11/2011 e entregues no curso da Fiscalização TDPF no 09001.00.2014-00067-7.

s) A afirmação de que os créditos NC extemporâneos glosados no processo no 10920-
723.403/2016-78 não foram utilizados em duplicidade em períodos anteriores, como é o
objetivo a que se propôs o documento intitulado “Laudo Técnico PIS/COFINS -
Créditos Extemporâneos”, juntados às fls. 68.636/68.650, conforme excerto abaixo, só
se comprova quando confrontados com as operações constantes das obrigações
acessórias37 relativas aos períodos de apuração coincidentes com a data de emissão ou
com a data de competência do documento que respalda a pretensa apropriação do
crédito NC extemporâneo.
t) O confronto realizado pelo documento juntados às fls. 68.636/68.650 demonstra,
apenas, que os créditos NC classificados como extemporâneos pelo Levantamento38 não
foram utilizados em duplicidade nos PA ́s de 11/2011 a 12/2013, com exceção do valor
nele apontado.
u) Portanto, está demonstrado que a metodologia adotada na terceira etapa de
elaboração do Levantamento não é apropriada para o fim a que se destinou.

2.5. Em manifestação de fls. 68.726-68.742, a Recorrente afirmou que, no
decorrer da diligência fiscal em tela, não foi intimada a apresentar ou complementar a
documentação relativa às glosas mantidas, mas tão somente quanto àquelas relacionadas às
despesas com transporte e obras de benfeitorias, conforme fls. 68651/68653 (benfeitorias-
Fl. 68816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723403/2016-78

imobilizados), fls. 68659/68660 (transporte de matéria prima entre estabelecimentos da
empresa), fls. 68664/68665 (conhecimentos de transportes e notas fiscais dos bens
transportados), e fl. 68667 (serviços de transportes-glosa de fretes).
Afirma, ainda, que igualmente não foi intimada a prestar esclarecimentos ou
realizar o confronto das informações mencionadas, concluindo que a Fiscalização impediu que a
empresa demonstrasse a pertinência das despesas ao conceito de insumo e, consequentemente,
impediu que a diligência determinada pelo CARF atingisse seus objetivos.
Com tais questionamentos em relação à diligência realizada, afirma a
Recorrente que a Unidade de Origem não cumpriu integralmente a Resolução no 3402-
002.194, requerendo nova baixa dos autos em diligência para que a Fiscalização proceda à
necessária intimação, oportunizando a prestar os esclarecimentos e documentos que
comprovem seu direito aos créditos.
Para tanto, apresentou os seguintes requerimentos adicionais:
a) Esclarecimento pela i. Fiscalização quanto a manutenção ou não das glosas
relativas aos créditos extemporâneos;
b) Intimação da Recorrente para prestar esclarecimentos e documentos cuja
ausência/insuficiência justificou a manutenção das glosas;
c) Após a intimação da Recorrente e apresentação das informações requeridas,
seja feita nova diligência para apurar se as glosas devem ser mantidas ou não
com base nessas informações.

2.6. Com efeito, foi determinado através do Item 3.8, “b” da Resolução no
3402-002.194, a intimação da Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos
adicionais que se fizerem necessários, de maneira a comprovar a relevância e
essencialidade dos itens glosados pela Autoridade Fiscal Autuante.

2.7. Diante de tais fatos, com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho nova conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem esclareça sobre os
questionamentos apontados pela Contribuinte em resposta de fls. 68.726-68.742, bem como
dê cumprimento integral à Resolução no 3402-002.194.

2.8. Após cumprimento integral da diligência suscitada através da Resolução
no 3402-002.194, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 68817
DF CARF MF
Documento nato-digital